Tribunal: TJPA
Processo: 0801787-94.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801787-94.2020.8.14.0024

APELANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: TIMOTHEO RAMON EVANGELISTA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE EM OBRA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de terraplanagem contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por acidente decorrente de ausência de sinalização em obra pública, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais ao proprietário do veículo atingido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da empresa apelante pelo acidente que danificou o veículo do recorrido, mesmo diante da alegação de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da empresa por acidentes decorrentes de obras públicas sem a devida sinalização decorre da inobservância do dever legal de cuidado (
arts
. 186 e 927 do CC).

4. Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, remanescendo o nexo causal entre a omissão da empresa e o dano ocorrido.

5. Depoimentos testemunhais imparciais confirmam a ausência de sinalização, desconstituindo a tese defensiva.

6. Comprovados os danos materiais por orçamento idôneo e não impugnado.

7. Devido o dano moral diante da frustração e da perda patrimonial abrupta, com valor fixado de forma proporcional e razoável.

8. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A empresa que realiza obras em via pública responde por danos decorrentes da ausência de sinalização adequada, sendo afastadas as teses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima quando não comprovadas. 2. A reparação por danos materiais pode se dar com base em orçamento único de empresa idônea, desde que não haja impugnação eficaz. 3. A perda de veículo decorrente de culpa de terceiro configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 991986, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 23.03.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que julgou procedente a Ação de Indenização movida por TIMOTHEO RAMON EVANGELISTA FREITAS
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE as pretensões, para condenar a requerida ao pagamento de: (a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, atualizado pela SELIC, incidindo correção monetária a contar desta data (Súmula 362 STJ); e (b) R$ 37.565,84 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a títulos de danos emergentes, com fundamento nos
arts
. 927 do Código Civil, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
(...).”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque não restou caracterizada sua responsabilidade pelo acidente de trânsito, uma vez que realizava obras de terraplanagem no local, com sinalização adequada por placas e cones, tendo o apelado, ciente da existência de máquinas pesadas em operação, estacionado voluntariamente em área de risco, o que configuraria culpa exclusiva da vítima e romperia o nexo causal; afirma, ainda, que, ausente o nexo causal e a culpa da empresa, inexiste dever de indenizar, devendo ser julgados improcedentes os pedidos de danos materiais e morais
.

S
ubsidiariamente, impugna o valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 37.565,84), por decorrer de único orçamento, desproporcional à extensão dos danos e próximo ao valor de veículo zero quilômetro, o que caracterizaria enriquecimento sem causa, pleiteando, ao menos, significativa redução do quantum; de igual modo, impugna a condenação em danos morais de R$ 15.000,00, por ausência de prova de efetivo abalo à honra ou à integridade psíquica do autor, alegando tratar-se de mero dissabor decorrente de acidente de trânsito sem consequências à integridade física, de modo que, não reconhecida a improcedência total dos pedidos, requer, ao menos, a mitigação dos valores fixados, com o reconhecimento de culpa concorrente do apelado e a consequente redução proporcional da indenização
.

N
ão
foram
apresent
adas
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário

virtual.

Belém,
data registrada no sistema

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso

2. Razões recursais.

A controvérsia central do presente recurso reside na atribuição de responsabilidade pelo acidente que resultou na destruição do veículo do
a
pelado.

A
a
pelante alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, tese que, a meu ver, não merece prosperar.

2.
1. Da Responsabilidade Civil e da Culpa

A responsabilidade civil, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano, do nexo de causalidade e da culpa. A empresa que realiza obras em via pública tem o dever legal e agravado de garantir a segurança de todos que por ali transitam ou permanecem, o que inclui a sinalização ostensiva e eficaz da área de trabalho.

A
a
pelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) de demonstrar que a conduta do
a
pelado foi a causa única e determinante para o evento. Pelo contrário, a prova testemunhal produzida em juízo pende de forma robusta em favor do
a
pelado.

As testemunhas do autor, moradoras locais e, portanto, presumivelmente imparciais, foram uníssonas em afirmar que não havia sinalização adequada na rua onde o veículo estava estacionado e que o isolamento da área só ocorreu pós o acidente. O depoimento de testemunhas que possuem vínculo empregatício com a parte ré, por sua vez, deve ser recebido com reservas, especialmente quando confrontado com provas independentes e coerentes.

A alegação de que o
a
pelado deveria presumir o perigo não se sustenta. Se o trânsito fluía normalmente e não havia barreiras físicas ou avisos claros de
interdição, a percepção do homem médio seria a de que estacionar no local era permitido e seguro. A falha na sinalização é, portanto, a causa primária e direta do sinistro, caracterizando a negligência da
a
pelante.

Desta forma, afasto as teses de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente, mantendo o reconhecimento da responsabilidade integral da
a
pelante pelo evento danoso.

2.2.
Dos Danos Materiais

O dano material foi devidamente comprovado pelo orçamento de R$37.565,84, emitido pela concessionária autorizada. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a apresentação de um único orçamento, especialmente de empresa idônea e especializada, é suficiente para comprovar o prejuízo, cabendo à parte contrária o ônus de impugná-lo com contraprovas, como orçamentos de menor valor para os mesmos serviços, o que não ocorreu no caso dos auto
s (STJ -
AREsp
: 991986, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 23/03/2017).

Assim, o valor da condenação por danos materiais deve ser mantido.

2.3.
Dos Danos Morais e do
Quantum Indenizatório

A destruição de um bem de valor significativo, como um automóvel, em circunstâncias abruptas e por culpa de terceiro, ultrapassa em muito o conceito de mero aborrecimento
.
O veículo,
nos dias atuais
, representa não apenas um patrimônio, mas uma ferramenta essencial para o trabalho, o lazer e a autonomia pessoal. A perda súbita do bem, especialmente sendo o primeiro veículo do
a
pelado (como narrado), gera angústia, frustração e um sentimento de impotência que configuram, sem dúvida, o dano moral.

No que tange ao valor, o juízo de primeiro grau, ao arbitrar a indenização emR$15.000,00
(quinze mil reais)
, agiu com prudência e razoabilidade. Tal quantia atende ao caráter dúplice da indenização: compensa o abalo sofrido pela vítima e serve como medida pedagógico-punitiva para que a
a
pelante adote
posturas mais diligentes em suas futuras operações, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para o
a
pelado.

Parte dispositiva:

Ante o exposto,conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a r. sentença de primeiro grau, por seus fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para
17
% (
dezessete
por cento) sobre o valor total da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2026